Tribunal: TJDFT
Processo: 0005591-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REPROVABILIDADE ELEVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CRIME DE TRÁFICO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. PROPRIEDADE DAS MUNIÇÕES. APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Observando-se que a abordagem policial foi embasada em elementos concretos que caracterizam uma suspeita fundamentada, não há nulidade a ser declarada.
2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois a quantidade de droga – 73,94 (setenta e três gramas e noventa e quatro centigramas) - agregada ao acervo probatório, demonstram que o réu a portava com a finalidade de difundir ilicitamente a substância.
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas.
4. A análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da LAD, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na quantidade do entorpecente, pois trata-se de vetor judicial especial único, sendo inviável sua separação em circunstâncias judiciais singulares, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade. Portanto, a apreensão de entorpecente em quantidade não expressiva não autoriza a exasperação da pena-base.
5. A incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos do Enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O reconhecimento, pelo réu, ainda que em sede policial, da propriedade das munições encontradas é capaz de atrair a circunstância judicial da confissão espontânea, sendo a redução de sua pena medida impositiva.
7. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.